Tribunal: TJBA
Processo: 8079604-82.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8079604-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: MATHEUS RONAN SANTOS RODRIGUES Advogado(s): ALINE HELI BRITO MACHADO DA SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISOS I E III, DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. LEI PENAL MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Revisão Criminal ajuizada contra acórdão da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal que, ao julgar apelação interposta contra condenação por roubo circunstanciado, manteve a pena fixada em 12 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, reconhecendo a coautoria, o concurso material e formal de crimes, aplicando a Súmula 231 do STJ para impedir a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, bem como afastando alegações relativas à aplicação de lei mais benéfica quanto à majorante do emprego de arma de fogo. A Defesa sustenta ofensa ao art. 621, incisos I e III, do CPP, sob o argumento de erro na dosimetria, necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, redução aquém do mínimo em razão da menoridade relativa e confissão espontânea, afastamento da Súmula 231 do STJ, aplicação da lei anterior ao Pacote Anticrime e concessão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP; (ii) estabelecer se é possível afastar a Súmula 231 do STJ para reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes; (iii) determinar se há prova nova apta a autorizar a revisão da condenação, nos termos do art. 621, III, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão criminal constitui ação autônoma de natureza rescisória, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão do conjunto probatório ou ao reexame de matéria já apreciada em apelação. A expressão “contrária à evidência dos autos”, prevista no art. 621, I, do CPP, exige demonstração de condenação destituída de qualquer suporte probatório, não se configurando quando a decisão se fundamenta em elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório. A alegação de fragilidade ou insuficiência probatória não autoriza a revisão criminal, quando inexistente prova nova apta a infirmar a condenação. A pena-base foi fixada no mínimo legal, com reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, sendo inviável a redução aquém do mínimo legal em razão da incidência da Súmula 231 do STJ. A observância da Súmula 231 do STJ decorre do dever de coerência, integridade e estabilidade jurisprudencial, nos termos do art. 315, §2º, VI, do CPP, não tendo o requerente apresentado fundamentação qualificada apta a justificar eventual superação do entendimento consolidado. A majorante do art. 157, §2º, II, do Código Penal foi aplicada na fração de 1/3, inexistindo erro na dosimetria ou afronta ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. A pretensão revisional busca rediscutir fundamentos já analisados no acórdão condenatório, sem apresentação de prova nova, o que descaracteriza a finalidade da revisão criminal como instrumento de correção de erro judiciário. O pedido de gratuidade de justiça carece de interesse, por ser a revisão criminal isenta de custas. IV. DISPOSITIVO E TESE Revisão criminal improcedente. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto probatório nem funciona como sucedâneo recursal. 2. A incidência da Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, ainda que reconhecidas atenuantes. 3. A configuração da hipótese do art. 621, I, do CPP exige condenação destituída de qualquer suporte probatório, não bastando alegação de insuficiência ou fragilidade das provas. 4. A ausência de prova nova impede o acolhimento da revisão criminal com fundamento no art. 621, III, do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I e III; CPP, art. 315, §2º, VI; CP, arts. 59, 29, §1º, 69, 71 e 157, §2º, II e V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 231 e 545; STJ, AgRg no HC 566.198/SP; TJMS, Revisão Criminal nº 1406316-15.2015.8.12.0000, Rel. Des. Manoel Mendes Carli, j. 23.09.2015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8079604-82.2025.8.05.0000, em que é requerente MATHEUS RONAN SANTOS RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar IMPROCEDENTE o pedido revisional.